Tribunal: CARF
Processo: 15504.013498/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.013498/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.619 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
JOÃO PINHEIRO COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Tributam-se os rendimentos omitidos pelo contribuinte, comprovado mediante
Dirf da fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício incide sobre o valor do imposto suplementar por expressa
disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, das matérias
preclusas e do pedido de repetição de indébito, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio
Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.013498/2010-57
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013498/2010-57

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 91/103) interposto pelo Contribuinte JOÃO
PINHEIRO COELHO, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 75/84), que julgou
parcialmente procedente a impugnação contra a notificação de lançamento (e-fls. 18/22),
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2008 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributam-se os rendimentos auferidos pelo contribuinte, comprovados mediante Dirfs
das fontes pagadoras.
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
Constatado que o contribuinte informou rendimentos não auferidos como tributáveis,
deve-se proceder à sua exclusão.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria que não for explícita e especificamente impugnada é tida como incontroversa
no âmbito do processo administrativo fiscal e, assim, deve ser declarada a definitividade
do crédito tributário a ela relativo.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício incide sobre o valor do imposto suplementar por expressa disposição
legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos exercício 2008, que apurou uma omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, conforme abaixo declarado:
a) Valor recebido da fonte pagadora Instituto Mineiro de Agropecuária, CNPJ
65.179.400/0001-51, no montante de R$18.128,98, com IRRF no valor de R$3.935,09;
b) Valor recebido via Banco do Brasil em virtude de processo judicial, no
montante de R$12.683,56, com IRRF no valor de R$380,49.
Cientificado da Notificação em 07/07/2010(fls. 24/25), o contribuinte apresentou
em 05/08/2010 a impugnação de fls. 2/10, acompanhada dos documentos de fls. 11/22, alegando,
em síntese, que:
- Ao ser notificado, procurou a unidade expedidora da mesma para que lhe fosse
informado a origem dos alegados créditos, tendo-lhe sido informado que se tratava de
rendimentos recebidos de Pessoas Jurídicas, decorrentes de Ação Trabalhista, sem,
contudo revelarem quais as fontes pagadoras dos referidos honorários;
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013498/2010-57

- Quando do recebimento do Termo de Intimação Fiscal n° 2008/841440237178978
informou que não dispunha de todas as informações ali solicitadas em virtude de seu
contador encontrar-se fora do País;
- Não concorda com a notificação. É inaceitável o cumprimento de qualquer obrigação
de fazer ou de pagar, quando não se conhece detalhadamente sua origem, como no caso
em tela. Os recibos de pagamento dos honorários ficam em poder da fonte pagadora,
competindo a ela apresentá-los para comprovação do desembolso efetuado. O ônus da
prova compete a quem o alega, no caso, a notificante. A negativa por parte da
notificante em informar, detalhadamente, a origem dos créditos que resultaram na
Notificação resulta inviável o cumprimento por parte do notificado de obrigação, de
origem não comprovada;
- Consta do art. 333, do CPC que o ônus da prova compete a quem o alega. Compete à
RFB, como autora da notificação, demonstrar a origem das receitas auferidas pelo
impugnante, para que possa convalidar sua pretensão de recebimento dos alegados — e
não provados - créditos deste, no caso, honorários advocatícios;
- Pretender a RFB que o impugnante apresente os elementos constantes de sua
Notificação inicial (Termo de Intimação Fiscal n° 2008/841440237178978) significa
ignorar o principio constitucional "Principio nemo tenetur se detegere", de que
"Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo", estabelecido no art. 8°, item 2,
da alínea "g" do Pacto San José da Costa Rica, norma supra legal conforme
entendimento do STF, principio este assegurado também pela CF/88;
- Ninguém pode efetuar pagamento de valor arbitrado pela RFB, sem nenhum
demonstrativo e comprovação de sua origem, pois isso foge ao princípio da
razoabilidade;
- Compete à RFB discriminar, mês a mês, os valores que acredita ter o contribuinte
auferido no ano-calendário 2007. A apresentação dos documentos e informações em
poder da notificante, na qual a mesma se respaldou para gerar o alegado débito, resulta
de obrigação e dever constitucional (art. 5o, inciso XXXIV). Todos têm o direito de
receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse
coletivo ou geral, que deverão ser prestados no prazo legal, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado;
- Sendo direito constitucional do contribuinte conhecer os documentos comprobatórios
da origem do alegado débito, sua não apresentação, por parte da notificante, resulta em
ofensa ao inciso LV, art. 5° da CF/88, por não assegurar ao notificado o contraditório e
a ampla defesa. Tem o direito de conhecer com clareza e de forma detalhada, sua
origem, através das informações prestadas pela fonte pagadora dos recursos que
originaram o alegado crédito. Compete a estas informar e comprovar os pagamentos
efetuados a titulo de honorários advocatícios;
- A presente impugnação não tem o objetivo de eximir o notificado do verdadeiro débito
que for correto e transparentemente apurado, mas sim conhecer com clareza e de forma
detalhada sua origem por meio de informações prestadas pela fonte pagadora dos
recursos que originaram o alegado crédito;
- Efetuar-se o pagamento de débito de origem não conhecida, seria temerário, posto que
diante da passividade de todo ser humano em cometer equivoco, poderia resultar em
enriquecimento sem causa por parte da notificante, em detrimento do notificado;
- Equivocou-se ao informar ter recebido do INSS rendimento tributável no valor de
R$16.964,83, uma vez que, conforme comprovante que apresenta, recebeu apenas
R$8.468,22;
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013498/2010-57

- O equívoco quanto à não informação de rendimentos recebidos do Instituto Mineiro de
Agropecuária, no valor de R$18.128,98, decorreu da demora em receber dessa fonte
pagadora o referido comprovante, que só ocorreu em 22/04/2009;
- Desse modo, requer que o lançamento seja retificado no tocante ao valor recebido do
INSS, para então ser apurado o valor devido referente aos rendimentos tributáveis
recebidos do Instituto Mineiro de Agropecuária;
- Esclarecidos os aspectos acima abordados, e, após apurado o verdadeiro débito (se
houver), passa-se, com base no principio da eventualidade, à impugnação de eventual
multa a ser aplicada;
- A multa de 75% é abusiva e tem caráter confiscatório e fere o principio da
razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzida;
- O art. 59, da Lei 8.383/1991, prescreve que os tributos e contribuições que não forem
pagos até a data do vencimento ficarão sujeitos a multa de mora de vinte por cento e a
juros de mora de um por cento ao mês-calendário ou fração, calculados sobre o valor do
tributo ou contribuição corrigido monetariamente;
- Analisando o CTN e os comandos expressos em seus arts. 106 e 112 vêse que a
intenção das referidas normas é no sentido de que a lei mais benéfica deve ser sempre
aplicada ao contribuinte, o que não vem sendo observado pela notificante;
- Em obediência ao principio da razoabilidade e ao contido no dispositivo legal supra,
deve ser reduzido o percentual da multa de 75%, para o percentual razoável de 20%,
como estabelece o art. 59 da Lei 8.383/1991;
- Diante da reiterada jurisprudência que se firmou sobre a matéria, resta indubitável que
a multa a ser aplicada quando da apuração do imposto devido deve ser de 20%;
- Também é abusiva e confiscatória a multa do carnê-leão. Pretende-se aplicar "multa
sobre multa", procedimento inaceitável e abominável. Inaplicável a multa isolada
concomitantemente com a multa de oficio, tendo ambas a mesma base de cálculo;
- Diante de inúmeros julgados já mencionados, não resta dúvida de que deve ser
excluída a multa relativa ao carnê-leão exigida concomitantemente com a multa de
ofício sob pena de se caracterizar excesso de exação. Sua exigência conflita com a
norma jurídica expressa no inciso V do art. 97, combinado com o art. 113 do CTN, além
de violar preceito constitucional, que veda que a tributação gere efeito confiscatório;
- Se o lançamento é de oficio e é exigida a multa especifica de 75%, prevista no inciso I,
do art. 44 da Lei n° 9.430/1996 (abusiva, como mencionado no item anterior) não há
como exigir, concomitantemente, a multa relativa ao carnê-leão, posto que incidente
sobre a mesma base de cálculo (imposto não pago). A exigência concomitante das duas
multas caracteriza dupla tributação — "bis in idem", vez que incidem sobre a mesma
base de cálculo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico;
- Cita-se entendimentos doutrinários e decisões judiciais e administrativas para
corroborar suas alegações;
- Ressalta que, quando da apuração do imposto, a RFB não atualizou o crédito pago
pelo contribuinte, o que é inadmissível;
- Ante o exposto, espera o integral provimento de sua impugnação para que:
a) sejam apresentados pela notificante, os comprovantes de rendimentos recebido de
Pessoas Jurídicas decorrentes de Ação Trabalhista, geradores da presente notificação;
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013498/2010-57

b) seja retificada a DAA, apurando-se eventual imposto devido, com base nos
comprovantes acima indicados;
c) na hipótese de haver imposto a pagar, seja aplicada multa de 20% sobre o valor
apurado, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial acima expostos, em
obediência ao preceituado no art. 59, da Lei 8.383/1991, que deve ser aplicada, por ser
mais benéfica ao contribuinte, conforme determina o art. 112, do CTN;
d) não aplicação da multa referente ao carnê-leão, por ser a mesma indevida, consoante
entendimento doutrinário e jurisprudencial, bem como decidido pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais no processo 10.680.007362/2002-43 — Acórdão n°
9202- 00.664, da 2a Turma, julgado na Sessão de 13 de abril de 2010, com parte de seu
conteúdo transcrita nas razões do notificado;
e) protesta pela juntada de documentos, posto que, como já explicitado, seu Contador
encontra-se fora do país.
- Para comprovar os valores efetivamente auferidos a titulo de honorários advocatícios,
requereu ao Banco do Brasil, que lhe sejam fornecidas cópias de todos os alvarás
creditados em sua conta corrente no ano objeto da presente notificação. Assim, protesta
pela juntada de referida documentação posteriormente
Em 08/11/2011 o processo baixado em diligência. (fls. 48/49), que teve como
resultado a lavratura do Termo de Encerramento de Diligência (fls. 63).
Conforme Aviso de Recebimento (AR) (fls. 64), o contribuinte foi cientificado
desse Termo de Encerramento em 18/09/2012, mas não apresentou manifestação (fls. 66).
A decisão recorrida deu provimento parcial à impugnação e acolheu o pedido de
retificação do contribuinte, alterando-se o rendimento tributável recebido do INSS informado na
DAA do contribuinte, passando de R$16.964,83 (fls. 33) para R$8.468,22 (fls. 13 e 72). O
contribuintes não impugnou a omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Instituto
Mineiro de Agropecuária, CNPJ 65.179.400/0001-51, no montante de R$18.128,98.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2013 (e-fl.89), o
contribuinte interpôs em 21/05/2013 recurso voluntário (e-fls. 91/103), no qual alega em síntese:
- que nem todos os valores decorrentes de levantamento de alvarás judiciais se
referem a honorários advocatícios;
- que é praxe no judiciário expedir-se alvará em nome do advogado que patrocina
a causa, para que este, após o levantamento do crédito, transfira ao cliente beneficiário do
mesmo;
- que na impugnação demonstrou que em sua Declaração de Ajuste Anual
Simplificada, referente ao ano calendário 2007, exercício 2008, houve equívoco, pois informou
haver recebido do INSS como rendimento tributável o valor de R$ 16.964,83, quando o correto
seria R$ 8.468,22, como consta do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, fornecido pelo INSS e requereu a retificação do lançamento
apresentado;
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013498/2010-57

- que houve omissão no que se refere aos rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica, IMA - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA, no valor de R$
18.128,98, ocasionada pela demora do IMA na remessa do documento ao recorrente;
- que tomando conhecimento dessa omissão efetuou o recolhimento do valor
devido, conforme comprovante em anexo, no valor de R$ 2.648,91, que acrescido de multa de
20%, mais juros de mora atingiu 3.812,57, recolhidos em 11/08/2010;
- que ao efetuar o recolhimento do imposto devido, acrescido da multa de 20%, o
recorrente o fez respaldado em decisão do Supremo Tribunal Federal, que através ADIN 555-1,
decidiu ser inconstitucional a cobrança abusiva da multa, por ter natureza confiscatória;
- que como a declaração do recorrente foi feita no modelo simplificado, no valor
ali declarado como "Total Rendimentos Tributáveis" no mês de junho de 2007, consta aquele
contido na Notificação apurado pela Receita, como devido, de R$ 12.683,56, não podendo haver
nova cobrança, pena de configurar-se em "bis in idem";
- que na tentativa de quitar seus débitos, calculou e efetuou o recolhimento do
imposto devido decorrente dos valores informados pela SRF, como devidos, quais seja, R$
12.683,56 recebidos via Banco do Brasil e R$ 18.128,98, como recebido do IMA, conforme
DARF anexo;
- que considerando o equívoco no que se refere à declaração do valor recebido do
INSS como sendo de R$ 16.964,83 e o recolhimento realizado pelo recorrente cujo valor
principal é R$ 2.648,91 que, acrescido da multa de 20% e juros resultou em R$ 3.812,57, merece
reforma a r decisão, posto que os valores devidos já foram devidamente recolhidos;
- que do valor recolhido de R$ 3.812,57 houve a errônea inclusão de R$ 12.683,56
recebidos via Banco do Brasil, posto que referido valor já havia sido incluso na Declaração de
Ajuste Anual - exercício 2008, não podendo ser mais tributado, motivo pelo qual requer seja
efetuada a repetição de indébito.;
- que a multa de 75% é confiscatória, sendo vedada pela constituição Federal;
- que a multa deve ser reduzida para o percentual de, no máximo, 20%, conforme
iterada jurisprudência sobre a matéria.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso de e-fls. 116/127 é tempestivo. Porém, por força da Súmula Carf no 2,
não conheço das alegações de inconstitucionalidade a cerca da multa de ofício confiscatória.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013498/2010-57

Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também não conheço:
1) Da alegação de que o valor de R$ R$ 12.683,56, recebido através da Banco do
Brasil, foi informado por equívoco na relação de Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoa
Física e do Exterior pelo titular, pois a matéria não foi questionada em sede de impugnação,
portanto preclusa.
3) Do pedido de repetição de indébito do valor supostamente pago em duplicidade
referente aos R$ 12.683,56, tendo em vista que não foi veiculado na impugnação, devendo ser
requerido pelo recorrente pela via própria, mediante utilização do programa Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
A impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide
instaurada e assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de segunda instância.
Os novos argumentos que o recorrente traz apenas em aditamento de recurso voluntário e em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância não podem ser conhecidos nesta instância de julgamento em razão da
preclusão.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
recebido via Banco do Brasil em virtude de processo judicial, no montante de R$12.683,56, com
IRRF no valor de R$380,49.
Importa ressaltar que o recorrente reconhece em sede de impugnação a omissão de
rendimentos recebido da fonte pagadora Instituto Mineiro de Agropecuária, CNPJ
65.179.400/0001-51, no montante de R$18.128,98. De matéria não expressamente recorrida
resulta definitividade do crédito tributário na esfera administrativa.
Cabe acrescentar que em relação ao pedido de retificação dos rendimentos
recebidos pelo INSS para o valor de R$ 8.468,22, não há o que prover, tendo em vista que a
decisão recorrida reconheceu o equívoco cometido e deu provimento parcial à impugnação,
conforme transcrevo a seguir:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013498/2010-57

O impugnante também requer a retificação do lançamento, sustentando que informou
incorretamente os rendimentos recebidos da fonte pagadora INSS.
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, ano
base 2007, emitido pelo INSS e juntado às fls. 13 informa o recebimento de
rendimentos tributáveis no montante de R$8.468,22. Dirf entregue por essa fonte
pagadora e juntada por esta autoridade julgadora às fls. 72 corrobora tal informação.
Assim, o imposto devido será recalculado, alterando-se o rendimento tributável recebido
do INSS informado na DAA do contribuinte, passando de R$16.964,83 (fls. 33) para
R$8.468,22 (fls. 13 e 72).
De acordo com Dirfs enviadas pela fonte pagadora Banco do Brasil S.A (fls.
46/47 e 54), os valores auferidos pelo contribuinte e não declarados são decorrentes de decisão
da Justiça Federal, referentes aos processos judiciais de nos 00000009100013358 (R$12.313,93)
e 00000009100049140 (R$369,63).
O recorrente alega que nem todos os valores decorrentes de levantamento de
alvarás judiciais se referem a honorários advocatícios, pois é praxe no judiciário expedir-se
alvará em nome do advogado que patrocina a causa, para que este, após o levantamento do
crédito, transfira ao cliente beneficiário do mesmo, o valor que lhe pertence, mantendo em seu
poder, apenas a parte correspondente aos honorários advocatícios previamente contratados.
Tendo em vista as alegações do contribuinte, o processo foi baixado em
diligência. (e-fls. 50/51) e a autoridade lançadora lavrou o Termo de Encerramento de Diligência
de e-fl. 63, no qual teceu as seguintes conclusões:
Desarquivado o Dossiê de Malha Fiscal, que representa os documentos que deram
suporte à análise da DIRPF/08, e cuja cópia foi anexada ao processo acima referido,
nele pudemos verificar que o contribuinte, por meio do Termo de Intimação Fiscal No
2008/841440237178978, foi intimado a apresentar ao fisco todos os comprovantes dos
rendimentos auferidos no ano-calendário 2007.
A necessidade da apresentação dos documentos comprobatórios dos rendimentos
auferidos decorreu da percepção, por parte da Receita Federal do Brasil, da
possibilidade do contribuinte ter omitido em sua DIRPF/08 rendimentos auferidos em
decorrência de decisão da Justiça Federal, conforme informações registradas na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF elaborada pelo Banco do
Brasil S.A. CNPJ 00.000.000/0001-91( R$ 12.313,93 – processo 9100013358) e
também os auferidos do Instituto Mineiro de Agropecuária, CNPJ 65.179.400/0001- 51
(R$ 18.128,98).
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, apenas foi apresentado o comprovante
de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda emitidos pelo INSS e uma guia
de recolhimento do imposto de renda do exercício, embora o contribuinte tivesse
declarado recebimento de pessoas físicas no montante de R$ 131.079,36. Justifica a
insuficiência da documentação pela impossibilidade de contatar seu contador.
Por não explicar as origens dos rendimentos declarados como recebidos de pessoas
físicas, por não se manifestar de forma indagatória, por ficar disponibilizado no “Extrato
da DIRPF” no sitio da Receita Federal do Brasil o registro das divergências dos
rendimentos apontados no processamento da DIRPF/08 até a conclusão do processo de
análise da DIRPF/08, restou ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil apenas
incorporar à DIRPF/08 os rendimentos relacionados em DIRF tanto pelo Banco do
Brasil S.A. como pelo Instituto Mineiro de Agropecuária entendidos como omitidos, o
que resultou na expedição da já referida Notificação de Lançamento.Quanto ao alegado,
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013498/2010-57

coaduno com a decisão de primeira instância, pois os comprovantes de depósitos
acostados aos autos às e-fls. 52/55 não se referem as partes que figuram no processo de
no 91.00.04099-1. Além disso, o Sr. João Pinheiro Coelho consta como advogado e
exeqüente no referido processo, podendo, inclusive, ter sido beneficiário do valor total
que fora omitido.
Em consulta ao site do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Seção Judiciária
de Minas Gerais, verifica-se que João Pinheiro Coelho atuou como advogado no
processo de no 91.00.04099-1, mas que entre as partes não figura nenhuma das oito
pessoas citadas pelo impugnante (fls. 83/91). Ressalte-se que o Sr. João Pinheiro Coelho
consta tanto como advogado como exeqüente nesse processo. Os processos de nos
2007.01.98.089795-5 e 2006.01.98.011765-2 tramitaram no Juizado Especial Federal e
referem-se a honorários sucumbenciais e têm como requerente e advogado o Sr. João
Pinheiro Coelho (fls. 92/93).
Desse modo, não se pode deduzir do montante omitido (R$357.679,25) o valor de R$
130.392,03, pois não restou comprovado que esse montante se refere a valores
pertencentes aos oito clientes citados pelo impugnante.
Intimado da diligência fiscal, o recorrente não apresenta manifestação quanto ao
alegado pela autoridade fiscal.
O recorrente não junta aos autos alvarás, petições, sentenças, comprovantes de
transferência, contratos e demais documentos que possam comprovar que parte do total recebido
fora transferido aos autores dos processos judiciais de nos 00000009100013358 e
00000009100049140. Desta forma, não há como concluir que todo o montante omitido teria
sido transferido aos clientes, pois não há nos autos prova do alegado.
Simples alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para alterar o
lançamento efetuado. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a
prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
Especificamente quanto aos honorários recebidos pelo exercício da advocacia,
temos o seguinte dispositivo do Regulamento do Imposto sobre a Renda, vigente à época de
ocorrência dos fatos objeto do presente procedimento (Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999):
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei no
7.713, de 1988, art. 3°, § 4°):
I - honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro, advogado,
dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor,
escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas;
Portanto, conclui-se que, na presente situação os honorários advocatícios
recebidos pelo contribuinte por sua atuação em ação judicial em nome de terceiros têm natureza
de verba remuneratória por serviços prestados, tributável nos exatos termos do acima
reproduzido art. 45, inc. I.
Ante ao exposto, tendo em vista que o recorrente não comprovou suas alegações,
considero como corretas as bases de cálculo apuradas pela autoridade fiscal. Coaduno com as
razões de decidir do acórdão recorrido, que copio a seguir:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013498/2010-57

No tocante a rendimentos oriundos de ação judicial, de acordo com Dirfs enviadas pela
fonte pagadora Banco do Brasil S.A (fls. 46/47 e 54), os valores auferidos pelo
contribuinte e não declarados são decorrentes de decisão da Justiça Federal, referentes
aos
processos
judiciais
de
nos
00000009100013358
(R$12.313,93)
e
00000009100049140 (R$369,63).
Em consulta ao site do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Seção Judiciária
de Minas Gerais, verifica-se que João Pinheiro Coelho atuou como advogado nos
processos de nos 91.00.01335-8 e 91.00.04914-0 (fls. 67/71).
Oportuno frisar que foi dada ao contribuinte nova oportunidade de apresentar alegações
e provas acerca dos rendimentos tributáveis informados em Dirfs pela fonte pagadora, e
não declarados pelo contribuinte, tendo sido, inclusive, encaminhada cópia dos extratos
das Dirfs geradas pelo Banco do Brasil S.A. conforme consta do Termo de
Encerramento de Diligência – Processo 15504.013498/2010-57 (fls. 63). Entretanto, o
contribuinte nada apresentou após ciência desse Termo (fls. 66).
Cabe registrar que o contribuinte não trouxe aos autos esclarecimentos acerca da não
apresentação das cópias dos alvarás judiciais que havia solicitado ao Banco do Brasil
S.A. (fls. 17) e nem informa se aquela instituição financeira entregou-lhe algum
documento relacionando os alvarás que teriam sido creditados em sua conta corrente
nos anos de 2007 e 2008.
Assim, concluo que o contribuinte omitiu rendimentos tributáveis recebidos da fonte
pagadora Banco do Brasil S.A. (R$12.683,56) referentes aos processos judiciais nos
91.00.01335-8 e 91.00.04914-0, tendo sido dado ao contribuinte o direito ao
contraditório e a ampla defesa, conforme disposições legais e constitucionais.
Quanto ao pedido de redução da multa ao patamar de 20% informo que a
fundamentação legal do lançamento da multa de ofício efetuado no lançamento tributário ora
impugnado, é o art. 44, inciso IV e §3o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com as alterações
introduzidas pelo art.14 da Lei no 11.488, de 2007, que assim estabelece, in verbis :
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Vê-se assim, que a multa em apreço constitui mera sanção por ato ilícito,
determinada por lei, cabendo à administração Tributária executá-la, em estrita observância aos
seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional. A aplicação da multa básica de 75%
decorre da falta de pagamento ou recolhimento do tributo e independe de configuração de dolo
ou má fé para que seja aplicada.
A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo valorativo
sobre a conveniência do lançamento da multa de ofício. O lançamento tributário é rigidamente
regrado pela lei, e consoante o art. 3o do Código Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, é atividade administrativa plenamente vinculada. Conforme o art. 142 do CTN,
ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a
exigência de acordo com a lei vigente à época do fato.
Registre-se que os valores das quotas pagas não são matéria do litígio e somente
afetarão o lançamento no momento da sua liquidação, a ser promovida pela autoridade
preparadora.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013498/2010-57

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, das matérias preclusas e do pedido de repetição de indébito,
e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital